Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726768-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EDISON FREITAS DE SIQUEIRA AGRAVADO: BAHIA SERVICOS DE SAUDE S/A, TEREZA RITA LEONY VALENTE D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2020 14:49:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator